Tribunal: STF
Processo: RE 602233
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.     
   CONTROVÉRSIA ALUSIVA À CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E À ADEQUAÇÃO 
   DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
1. Caso 
   em que entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de 
   origem demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos 
   autos. Providência vedada nesta via processual do recurso 
   extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF.
2. Agravo regimental 
   desprovido.